Tribunal: TJES
Processo: 5005687-39.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005687-39.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERILZA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005687-39.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
VERILZA GOMES DA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE GUARAPARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte autora recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA NA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E NO RESPEITO À FILA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA SIMPLES AVALIAÇÃO MÉDICA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação proposta por
VERILZA GOMES DA SILVA
contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI com o objetivo de obter o agendamento de consulta médica especializada. Narra a autora que é portadora de hipotireoidismo, com acompanhamento iniciado em 2017, tendo formalizado solicitação de consulta especializada na ocasião. Relata que, diante da demora, já houve ação judicial anterior (proc. nº 0005325-64.2018.8.08.0021), na qual foi concedida tutela antecipada e, posteriormente, julgado procedente o pedido, garantindo-lhe atendimento na especialidade.

2. Afirma que, após a finalização da demanda anterior, necessitou novamente de consulta com endocrinologista, formulando novo pedido em 01/07/2020, cadastrado no sistema MVSOUL em 20/03/2021. Contudo, a solicitação foi finalizada sem agendamento efetivo, constando apenas que a paciente aguardava envio de exames e regulação pelo Estado. Sustenta que, apesar dos diversos requerimentos administrativos, inclusive por meio da Defensoria Pública, não houve agendamento da consulta até o momento, permanecendo a autora sem acompanhamento especializado, o que agrava seu quadro clínico.

2. A sentença julgou improcedente o pedido autoral, de modo que o autor interpôs Recurso inominado pugnando pela sua reforma.

3. Após análise dos autos, tem-se que o ato sentencial merece reforma, uma vez que as provas demonstram a falha na prestação do serviço solicitado do autor. A sentença julgou improcedente o pedido do autor por entender que não haveria urgência e que a ordem judicial violaria a fila de regulação.

4. Entretanto, verifica-se que a necessidade do autor está cabalmente demonstrada. A recorrente é portadora de hipotireoidismo, estando em acompanhamento há vários anos. O histórico documental demonstra que a regulação foi finalizada sem agendamento, sob justificativa burocrática (“aguarda envio de exames”), mesmo havendo anotação no próprio sistema de que a paciente necessita manter continuidade do tratamento.

5. A sentença entendeu que não haveria urgência e que a ordem judicial violaria a fila de regulação. Todavia, a análise do conjunto probatório revela falha evidente na prestação do serviço de saúde, pois o pedido da autora não está “na fila”, mas foi finalizado sem conclusão adequada, o que indica interrupção injustificada da tramitação.

6. Ademais, a espera superior a quatro anos ultrapassa qualquer parâmetro razoável de eficiência administrativa. A negativa de agendamento, portanto, não decorre de respeito à fila, mas sim de desorganização e omissão dos entes públicos.

7. Dessa forma, comprovada a falha na prestação de serviço das rés, reforma-se a sentença guerreada para julgar procedente o pleito autoral e determinar que as rés forneçam ao autor a realização de “
CONSULTA EM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA”
, na medida em que a espera por mais de dois anos para uma simples consulta de avaliação

não pode ser considerada razoável.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar aos réus que providenciem ao autor: AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA, BEM COMO TODO TRATAMENTO QUE FOR INDICADO/DIAGNOSTICADO (EXAMES, CONSULTAS DE RETORNO, CIRURGIAS, ETC), em unidade da rede pública de saúde, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em fase de cumprimento em caso de descumprimento.

8. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)